Tribunal: STF
Processo: ARE 1377606
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM PADRONIZAÇÃO NO SUS, MAS COM REGISTRO NA ANVISA. RE Nº 1.366.243-RG-TPI-REF/SC; TEMA RG Nº 1.234. ADOÇÃO DOS PARÂMETROS PREVISTOS NA ORIENTAÇÃO PROVISÓRIA ATÉ DECISÃO FINAL PELO PLENÁRIO. SOBRESTAMENTO. REMESSA À ORIGEM. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE, WILLIAN ISAAC LIMA PEREIRA, MENOR IMPÚBERE, PORTADOR DE MICROCEFALIA E PARALISIA CEREBRAL. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE À FÓRMULA ENTERAL EM PÓ - NORMOCOLÓRICA E NORMOPROTEICA -, SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE, NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA. DECISÃO DO JUÍZO A QUO, QUE DEFERIU A LIMINAR PRETENDIDA, DETERMINANDO QUE O REQUERIDO, ESTADO DE SERGIPE, PROCEDA AO FORNECIMENTO DA FÓRMULA ENTERAL EM PÓ, CONFORME PRESCRIÇÃO ANEXADA AOS AUTOS, NO QUANTITATIVO MENSAL DE 19 LATAS, PELO PERÍODO MÍNIMO DE 02 (DOIS) MESES, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DESTE JUÍZO, COM URGÊNCIA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE MULTA ÚNICA, NO VALOR DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), SENDO A QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), A SER REVERTIDA EM FAVOR DO AUTOR, E R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS), EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 196 E 198, PARÁGRAFO 1º DA CF/88. LEGITIMIDADE DO ESTADO DE SERGIPE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA PRESENTE AÇÃO. INFERE-SE DA TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUANDO DO JULGAMENTO DO RE Nº 855178, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 793, QUE A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS DECORRE DA GARANTIA DE EFETIVIDADE DA MEDIDA, PELO QUE QULAQUER UM DELES PODE FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, COM A RESSALVA DE QUE O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DEVE SER DIRECIONADO AO ENTE COMPETENTE E DETERMINADO EVENTUAL RESSARCIMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. INEXISTÊNCIA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM MITIGAÇÃO DA SOLIDARIEDADE QUANTO AO FORNECIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE PÚBLICA. PLEITO DO ESTADO DE SERGIPE DE SUBSTITUIÇÃO DA MULTA ÚNICA A ELE IMPOSTA, NO VALOR DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), POR ATRASO, PELO BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA. EFICÁCIA E UTILIDADE NO CASO SOB LITÍGIO. ACOLHIDO. INSURGÊNCIA CONTRA O PRAZO FIXADO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, QUAL SEJA, 05 (CINCO) DIAS. MANUTENÇÃO, DIANTE DA URGÊNCIA E NECESSIDADE DA FÓRMULA NUTRICIONAL EM ESPEQUE PELO PACIENTE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA, TÃO-SOMENTE, PARA SUBSTITUIR A MULTA ÚNICA IMPOSTA AO ESTADO DE SERGIPE, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, POR BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.” (e-doc. 2).



    2. No presente recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos “arts. 23, II, e 196 da Constituição da República, especialmente pela interpretação conferida por este STF no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 855178”. Sustenta, em suma, que “[a]o decidir os embargos de declaração no RE 855178, cuja incidência sobre o caso concreto é reconhecida pelo acórdão recorrido, este STF fixou tese em redor da solidariedade, que, embora a reafirme, impõe ao julgador a observação das regras de competência estabelecidas e o ressarcimento do ente que arca com o tratamento”. Pede o reconhecimento da “responsabilidade da União pelo fornecimento do tratamento determinado na decisão, impondo-se a remessa dos autos à Justiça Federal”. (e-doc. 4, p. 13). 



    É o relatório.  



    Decido.  



    3. Trata-se de pleito de fornecimento de fórmula enteral em pó não padronizada pelo SUS (e-doc. 2, p. 3), mas registrada na Anvisa, situação que está pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da legitimidade passiva da União, a teor da descrição do paradigma relativo ao Tema RG nº 1.234, RE nº 1.366.243-RG/SC, in verbis:



    “Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa.”



    4. Em que pese a ordem de suspensão dos recursos extraordinários proferida pelo eminente Relator, Min. Gilmar Mendes, em sede de tutela provisória incidental, o Plenário referendou algumas diretivas às demais instâncias judiciais. Confira-se:  



    “Ementa: REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 



    1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 



    2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 



    3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 



    4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 



    5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:



    5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 



    5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 



    6. Tutela provisória referendada.”



    (RE nº 1.366.243-RG-TPI-Ref/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19/04/2023, p. 25/04/2023; grifos acrescidos).  



    5. Conforme o decidido, a solução para esta hipótese nas instâncias inferiores deveria ser pela manutenção do processo no Juízo estadual, ao qual originariamente “direcionado pelo cidadão” e no qual haveria de “permanecer (...) até o trânsito em julgado e respectiva execução”.   



    6. Nesta fase processual, entretanto, o mesmo decisum aponta para a manutenção da “suspensão nacional de processos na fase de recursos especial ou extraordinário” (item 5.4 do trecho acima transcrito).  



    7. Ante o exposto, determino o sobrestamento do recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, e na decisão do RE nº 1.366.243-RG-TPI-Ref/SC, com a ordem de remessa do processo à origem, até o julgamento do Tema RG nº 1.234. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator